Tribunal: TJBA
Processo: 8185953-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185953-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HENRIQUE TEIXEIRA DE MELO

Advogado(s)
:

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE SUSCITADA PELA RECORRIDA. NÃO ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
QUANTUM
ESTABELECIDO PELO JUIZO PRIMEVO IRRETOCÁVEL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. PARÂMETRO ESTABELECIDO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. CONSENTANEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8185953-14.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HENRIQUE TEIXEIRA DE MELO
e como apelada
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator